Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-30.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO DURANTE O PRAZO DE CUMPRIMENTO DA AVENÇA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor contra sentença que deixou de homologar acordo em razão da ausência de citação do Réu, bem como extinguiu o feito sem resolução de mérito.
2. Ocorre que no acordo apresentado há assinatura do Réu com firma reconhecida, bem como se deu por citado na ação. 2.1. Superada, portanto, a necessidade de citação do Réu, haja vista o comparecimento espontâneo nos autos por meio de assinatura autenticada no acordo firmado.
3. Diante de acordo confessando o débito e renegociando-o, o feito (ação de cobrança) passa a assumir feição de execução, podendo atrair a incidência do art. 922 do CPC.
4. Desse modo, cabível a suspensão do processo até o cumprimento do acordo na forma pactuada, ou até que sobrevenha descumprimento que dê azo à retomada do feito.
5. Apelação conhecida e provida. Sem majoração de honorários.